Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703570-83.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CHARLTON VERSIANI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA/DF DESPACHO À i. Advogada subscritora do substabelecimento (id. 14445746) para manifestar-se, em cinco dias, sobre a certidão exarada pela i. Secretaria da Segunda Câmara Cível (id. 14451593). Publique-se. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora